Tribunal: TJDFT
Processo: 0732332-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. PERDA DO TEMPO ÚTIL. INOCORRÊNCIA.
1. O fato de a instituição bancária ter ultimado empréstimos consignados no benefício de pensão por morte previdenciária do consumidor sem sua autorização, não acarreta, por si só, ofensa moral.
2. É pacífico o entendimento no âmbito dos Tribunais pátrios de que aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes ocorridas na vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham causado certa dose de desconforto.
3. Ausentes elementos capazes de confirmar a perda do tempo útil, visto que a simples alegação de que houve demasiadas tentativas de resolução do problema administrativamente, sendo necessário recorrer à via judicial, não comprova o dispêndio de tempo excessivo ou o desvio das atividades cotidianas, a fundamentar a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo.
4. Recurso não provido.